Tribunal: TJPA
Processo: 0818354-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818354-05.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS PONTES, LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS DOS APELANTES. POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de José Paulo Santos Pontes e Luís Ricardo Botelho Martins, irresignados diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, e de 8 (oito) anos de reclusão, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa (cf. ID 10700124).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e inexistência de reconhecimento válido; (b) redução das penas aplicadas
(cf. ID 10700154)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10700161).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10773061).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 03 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Sem razão,
data venia
.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, ainda em poder de fragmentos de suposto simulacro de arma de fogo usado no crime, bem como do aparelho celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 20, do ID 10699925), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 21, do ID 10699925)
. Vale registrar que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Em seu depoimento em
juízo (ID 10700110), a
vítima descreveu a ação delitiva em conformidade com a denúncia, afirmando com segurança que o apelante é o autor do crime, consoante consignado em sentença, cuja transcrição colaciono
abaixo
(ID 10700124):

(...) os denunciados estavam em uma bicicleta, pilotada por LUIS RICARDO BOTELHO, que JOSE PAULO SANTOS PONTES a ameaçou de lhe dar um tiro, que o crime foi cometido à noite, que subtraíram seu aparelho celular e que ela viu quando os denunciados fugiram para uma vila. Explicou que o crime foi cometido enquanto trabalhava como entregador do Ifood à noite, conduzindo uma bicicleta, bem como que os denunciados foram presos quando já negociavam o celular, tendo até retirado seu chip. Especificou que LUIS RICARDO BOTELHO estava pilotando a motocicleta e que JOSE PAULO SANTOS PONTES anunciou o assalto e a ameaçou de lhe disparar um tiro, bem como que a prisão dos denunciados foi efetuada de 20 a 30 minutos após o crime, em logradouro público diverso. Afirmou, por fim, que recuperou seu aparelho celular subtraído.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Foi ouvida ainda a testemunha de acusação João Marcos Silva da Costa, potencial comprador do aparelho roubado, quem relatou que estava trocando o chip do celular a pedido dos apelantes quando a polícia chegou e lhes deu voz de prisão (cf. ID 10700110).

A testemunha policial militar Luiz Carlos Carvalho da Silva afirmou, de forma segura, que os apelantes foram encontrados com o celular da vítima e que um deles estava com uma arma de brinquedo. Relatou ainda que foi o amigo da vítima quem apontou a direção em que seguiram os apelantes (ID 10700063).

Por outro lado, os apelantes permaneceram silentes em seus
interrogatórios (ID 10700108). Contudo
, admitiram a subtração do celular e o uso do simulacro perante a autoridade policial. Em relação ao apelante José Paulo Santos Pontes foi atermado o seguinte (cf. página 11, do ID 10699925):

O(a) conduzido(a) disse que deseja comunicar a sua prisão. Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, as perguntas respondeu: Que é solteiro; Que não tem filhos; Que trabalha como feirante; Que nunca foi preso; Que não sofre de nenhuma doença; Que no dia de hoje, 26/11/2021, estava na rua acompanhado do nacional LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS; Que afirma que LUIS foi até sua casa lhe convidar para roubar; Que o interrogado afirma que estava precisando de dinheiro e aceitou o convite de LUIS; Que LUIS estava em uma moto; Que não sabe dizer se a moto era roubada; Que LUIS teria lhe fornecido um simulacro para ser usado no assalto; Que o interrogado afirma que na Trav. Timbó com Av. Pedro Miranda avistaram um nacional com celular na mão; Que o interrogado afirma que estava com um simulacro; Que o interrogado e LUIS teriam anunciado o assalto: Que o interrogado afirma ter subtraído um celular de um dos nacionais; Que o interrogado e LUIS empreenderam fuga do local na moto; Que o interrogado afirma que momentos depois a PM os deteu; Que o interrogado confirma ter subtraído o celular e que venderia; Que o interrogado foi apresentado nesta DEPOL para devidos procedimentos.

Já o apelante Luís Ricardo Botelho Martins relatou o seguinte (cf. página 12, do ID 10699925)

O(a) conduzido(a) disse que deseja comunicar a sua prisão. Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, as perguntas respondeu: Que é solteiro; Que não trabalha: Que não tem filhos; Que já foi preso pela crime de roubo; Que afirma que estava em monitoramento eletrônico, mas teria quebrado a pulseira; Que não sofre de nenhuma doença; Que no dia de hoje,26/11/2021,encontrou JOSE PAULO SANTOS PONTES na praça; Que afirma ter chamado JOSE PAULO para cometer um roubo; Que afirma que JOSE PAULO estava em posse de um simulacro; Que o interrogado afirma que estava conduzindo a motocicleta; Que a motocicleta foi emprestada de um amigo; Que afirma que junto de JOSE PAULO avistaram um nacional; Que abordaram a vítima e subtraíram dela um CELULAR; Que o interrogado afirma que empreendeu fuga com JOSE PAULO: Que logo depois foi detido pela PM: Que o interrogado afirma que cometeu o crime por necessidade, uma vez que sua namorada está grávida de dois meses; Que o interrogado foi apresentado nesta DEPOL para devidos procedimentos.

Trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Desse modo, observo que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação dos réus no crime de roubo sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade. Ora, os réus foram perseguidos pelo amigo da vítima que apontou aos policiais militares o local onde a dupla estava tentando negociar a
res furtiva
, sendo esses presos em flagrante instantes depois de cometer o delito, tendo sido imediatamente levados à delegacia, onde foram devidamente qualificados.

Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou despicienda a utilização do procedimento do artigo 226, do CPP, que só deve ser empregado, vale lembrar à defesa, quando houver necessidade, como prescreve o próprio dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A defesa requer a redução das reprimendas dos apelantes, argumentado que para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, o MM. Magistrado se valeu de embasamento inerente ao próprio tipo penal.

Data maxima venia
, não tem razão.

Para melhor demonstrar, colaciono os trechos correlatos da r. sentença (ID 10700124):

3.1. DO RÉU JOSÉ PAULO SANTOS PONTES

(...) circunstâncias do crime são gravíssimas, pois fora cometido em face de trabalhador do Ifood, enquanto este se deslocava numa bicicleta à noite para fazer entregas, expondo-se a perigo para tirar seu sustento, o que lhe faz mais vulnerável, reclamando maior reprovação. Além disso, a
res furtiva
fora seu aparelho celular, instrumento de seu trabalho como entregador do Ifood; consequências normais; a vítima não contribuiu para o crime (...)

3.2. DO RÉU LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS

(...) circunstâncias do crime são gravíssimas, pois fora cometido em face de trabalhador do Ifood, enquanto este se deslocava numa bicicleta à noite para fazer entregas, expondo-se a perigo para tirar seu sustento, o que lhe faz mais vulnerável, reclamando maior reprovação. Além disso, a
res furtiva
fora seu aparelho celular, instrumento de seu trabalho como entregador do Ifood; consequências normais; a vítima não contribuiu para o crime (...)

À vista dos excertos, constato que os embasamentos são idênticos, o que permite a análise conjunta. Sem necessidade de maiores delongas, vejo que o fundamento empregado possui concretude e idoneidade, estando em consonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Ora, o fato de crime ter sido dirigido a trabalhador que se expõe aos perigos da noite para garantir o próprio sustento, tendo como objeto da subtração aparelho fundamental para o desempenho de suas atividades, torna mesmo mais reprovável à conduta do réu, devendo a pena-base ser exasperada.

Contudo, verifico a necessidade de dois reparos na dosagem da pena do apealnte. O primeiro reparo consiste na realocação do fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime, para desabonar o vetor da culpabilidade, o qual é atinente ao maior grau de reprovabilidade da conduta do réu. O segundo reparo diz respeito a quanto pena basilar foi exasperada. Sobre esse ponto cabe uma breve digressão.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que, regra geral, se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza, in verbis:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo,
in casu
, entendo ter havido teratologia no valor aplicado pela circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base exasperada em 1/2 (meio) sobre a pena mínima por apenas uma circunstância judicial negativa exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não houve.

Por isso, reduzo a fração para 1/7 (um sétimo), a ser aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base que venha a porventura ser negativada, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista a reforma promovida acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, registro que a confissão realizada perante a autoridade policial servirá para atenuar as penas,
consoante o seguinte entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
JOSÉ PAULO SANTOS PONTES

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor da culpabilidade, conforme fundamentado alhures. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do Código Penal

4.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE LUÍS RICARDO BOTELHO MARTINS

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor da culpabilidade, conforme fundamentado alhures. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do Código Penal

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 25/06/2024